Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-86.2021.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800657-86.2021.8.14.0007

JUIZO RECORRENTE: JONES NOGUEIRA BARROS

RECORRIDO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 594.296/MG (TEMA 138). SENTENÇA CONFIRMADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o impetrante é professora do Municipio de Baião com lotação Escola Municipal De Ensino Fundamental (EMEF) Santo Antonio Barros Pereira. Contudo, fora intimado para responder Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pela portaria nº 018/2021 em decorrência de pagamentos irregulares sobre a gratificação de titularidade, a ocorrência de “efeito-cascata”, e no adicional de tempo de serviço.

Por conta disso, o impetrante requereu que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer modificação na remuneração do impetrante e a nulidade do Decreto nº 079/2021 e da Portaria nº 018/2021.

Em apreciação do mérito, o Juízo concedeu parcialmente a segurança para que o Municipio se abstenha de fazer qualquer tipo de redução da remuneração do servidor, antes da conclusão do PAD.

Mesmo devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso. Dessa forma, houve a remessa dos autos atraves de Reexame Necessario, ante a condenação da Fazenda Publica.

Preliminarmente, ressalto que o Poder Judiciário somente atua sobre os atos administrativos desempanhando apenas papel de fiscalizador da legalidade, devendo o mérito ser dirimido pelo orgão de origem, nos termos da Súmula 665 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Logo, caso a adminstração publica reveja seus proprios atos, esta estará exercendo seu poder de autotutela, nos termos das súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal (STF) .

No mérito, verifico que mesmo havendo a intimação do impetrante e a abertura correta do PAD, isto não poderia ocasionar de forma preventiva a redução de quaisquer vencimentos e vantagens do servidor, nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 594.296/MG (Tema 138) do STF.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO REEXAME NECESSARIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
interposta de Sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JONES NOGUEIRA DE BARROS
contra ato ilegal da autoridade coatora
PREFEITO DE BAIÃO
.

Em síntese da exordial, o impetrante alega que é professor da rede de ensino do Município de Baião, desde o ano de 2002 e lotado na Escola Municipal De Ensino Fundamental (EMEF) Santo Antonio Barros Pereira.

Ocorre que no dia 08/10/2021, o servidor foi surpreendido com o ofício circular nº 023/2021-SEMED da Secretaria Executiva de Educação, notificando-o sobre a readequação da folha de pagamento, em decorrência de pagamentos irregulares sobre a gratificação de titularidade, a ocorrência de “efeito-cascata”, e no adicional de tempo de serviço.

Além disso, no dia 21/10/2021 recebeu notificação da Comissão de Processo Administrativo (Portaria nº 985/2021) comunicando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 018/2021 no dia 06/10/2021, com o objetivo de apurar possível irregularidade detectada na folha de pagamento dos Servidores da Educação.

Contudo, o professor sustenta a ilegalidade na intimação sobre a instauração de procedimento administrativo, por não ter informado as acusações nas quais está sofrendo. Dessa forma, restou ausente a suposta irregularidade que o impetrante cometeu, a individualização de sua conduta, de maneira que possibilite o exercício de sua ampla defesa.

Por conta disso, requereu a concessão de medida liminar, posteriormente sua confirmação, para que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer modificação na remuneração do impetrante e, caso já tenha ocorrido qualquer redução dos vencimentos, que seja reembolsado imediatamente. Além disso, pediu a suspensão dos efeitos do Decreto nº 079/2021 e da Portaria nº 018/2021 que instaurou o PAD em desfavor do servidor.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo indeferiu a liminar.

Por conta disso, o impetrante interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 0812481-63.2021.8.14.0000 para conseguir a concessão da tutela antecipada. Contudo, a relatora apenas reformou a Decisão Interlocutória para de que o Município de Baião se abstivesse de efetuar qualquer redução na remuneração do agravante, até a conclusão do processo administrativo disciplinar nº 018/2021.

Apos devidamente citada, a autoridade coatora apresentou manifestação para alegar em preliminar de mérito a sua ilegimitidade passiva e a perda superviente do objeto, em decorrência da adminstração publica agir de acordo com a supremacia do direito publico e não ter provocado nenhuma lesão ou ameaça.

No mérito, o Municipio sustenta o não cabimento do
mandamus
, em razão de existir a previa notificação para que o impetrado pudesse se defender do PAD. Assim, o documento explica todas as irregularidades constatadas e também a ausência de quaisquer repercussões em seus vencimentos e vantangens.

Sobreveio sentença, a qual o Juízo concedeu parcialmente a segurança para confirmar a liminar, logo, continuaria ocorrer a abstenção do Ente Municipal em não promover qualquer redução nos vencimentos e vantagens do servidor, até a conclusão do PAD.

Mesmo as partes devidamente intimadas, estas deixaram de interpo recurso. Diante disto, houve a remessa dos autos para o 2ª Grau por meio de Reexame Necessario.

Instado a se manifestar, o Ministerio Publico recomendou a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de adentramos ao mérito da ação, sabe-se que o Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, nos termos da Súmula 665 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 665/STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados, bem como reve seus proprios de oficio, conforme súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
.

Súmula 346/STF:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473/STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Assim, verifico que a controvérsia diz respeito sobre a decretação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado atraves do Municipio de Baião, sob o argumento de irregularidades sobre a gratificação de titularidade, a ocorrência de “efeito-cascata”, e no adicional de tempo de serviço.

Compulsando os autos, destaco que o servidor fora devidamente intimado para se defender no PAD, mas a redução de seus vencimentos e vantagens já estava ocorrendo antes disso, com a justificativa de “readequação”.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 594.296/MG (Tema 138), posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exerce o poder de autotutela repercuti nos interesses individuais dos servidores.

Tema 138/STF:
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -
In casu
, a Requerente, servidora pública efetiva do Município de Alenquer, no cargo de Professora, desempenhando a função de Coordenadora Pedagógica, teve a sua carga horária diminuída de 200 (duzentas) para 150 (cento e cinquenta) horas-aula mensais, sem a incidência de qualquer espécie de processo administrativo;

II -
Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

III – A manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, sendo assegurada a Requerente a jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas-aula mensais, bem como sua lotação anterior;

IV - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004120-62.2013.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus;

2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada;

3- Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;

4- No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800091-96.2018.8.14.0087 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/01/2022) (grifo nosso)

Infere-se que a instauração processo administrativo por si só não supre a exigência de observância do contraditório e ampla defesa, pois constata-se que antes mesmo de ter sido apresentado a defesa pelo servidor, a Administração Pública efetivou a redução de sua remuneração. Assim, presente o cerceamento da defesa.

Portanto, resta evidente que o
Decisum
devastado fora proferido devidamente fundamentado na Jurisprudência vigente, logo, devida sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSARIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2024